Tribunal: TJDFT
Processo: 0023288-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023288-63.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, ANA CLÁUDIA MESQUITA GERIN AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓIOS DESPACHO SKALA CONTRUÇÕES EIRELI-ME, AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN e ANA CLÁUDIA MESQUITA GERIN se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam existir deficiência na prestação jurisdicional e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, bem como, que o tema está prequestionado, de modo a afastar o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Aduzem que o cotejo analítico necessário foi realizado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020